Tribunal: TCU
Processo: 013.702/2003-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCESSO SOBRESTADO NO AGUARDO DO PROCESSO N° 012.643/05-4 (CPMI FURNAS) PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2001 PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCICIO DE 2002100 - DOCUMENTOS E PROCESSOS RELATIVOS À ATIVIDADE FIM DO TCU;

Inteiro teor:
Acórdão 1357/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) levantar o sobrestamento dos presentes autos, em razão do julgamento de mérito dos processos que o sobrestavam; b) arquivar o presente processo, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Furnas Centrais Elétricas S/A. 1. Processo TC- Processo 013.702/2003-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2002) 1.1. Apensos: Processo 004.353/2002-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 005.152/2002-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA). 1.2. Responsáveis: Afonso Henriques Moreira Santos (XXX.628.506-XX); Aécio Ferreira da Cunha (XXX.261.231-XX); Carlos Wagner Pacheco (XXX.607.706-XX); Celina Maria de Macedo Brinckmann (XXX.878.040-XX); Celso Ferreira (XXX.553.507-XX); Cláudio Ávila da Silva (XXX.169.099-XX); Dimas Fabiano Toledo (XXX.434.467-XX); Heitor Herberto Sales (XXX.111.377-XX); Joaquim Vieira Ferreira Levy (XXX.920.007-XX); Jorge Khalil Miski (XXX.541.527-XX); Luiz Carlos dos Santos (XXX.738.808-XX); Luiz Carlos dos Santos Vieira (XXX.079.607-XX); Márcio Augusto Vasconcelos Nunes (XXX.283.207-XX); Paulo Roberto dos Santos Silveira (XXX.588.407-XX); Pedro Grossi Júnior (XXX.834.457-XX); Rogério Nunes Pinto Nogueira (XXX.586.157-XX). 1.3. Entidade: Furnas Centrais Elétricas S/A. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.